Tribunal: STF
Processo: ARE 1284722
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização, considerada a ocorrência da prescrição. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 3º, inciso IV, 4º, incisos II e VIII, e 5º, cabeça e incisos II, V, X, XLI e XLII, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a evolução da política pública estatal em relação à hanseníase, sustenta ter ocorrido violação sistemática a direitos humanos. Afirma imprescritível a pretensão relativa à indenização dos danos ocasionados por essa ação estatal. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA GENITORA DO AUTOR EM RAZÃO DE HANSENÍASE. AFASTAMENTO DA CONVIVÊNCIA MATERNA. INTERNAÇÃO EM EDUCANDÁRIO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. 
    1. Trata-se de ação proposta por José Carlos Batista em face da União Federal e Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, os quais alega ter sofrido em decorrência da política pública adotada até a década de 80 para o tratamento aos portadores de hanseníase. Como causa de pedir, sustenta a parte autora que sua genitora teria sido internada compulsoriamente no ano de 1964, por ser portadora de hanseníase, vindo a ser privado do seu convívio durante anos e enviado a um educandário, ali permanecendo entre os anos de 1967 e 1974. 
    2. Consoante se depreende do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
    3. Considerando-se que a parte autora nasceu em 11/06/1966, a pretensão está inegavelmente fulminada pela prescrição, pois, ainda que considerada a causa de impedimento prevista no art. 169, I, do Código Civil de 1916 – vigente à época – e no art. 198, I, do atual Código Civil, ocorreu o transcurso de mais de cinco anos até a propositura da presente demanda em 25/10/2017. 
    4. A Lei nº 9.140/95, utilizada para embasar a tese de imprescritibilidade, não se aplica à hipótese, por tratar especificamente das pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas na época da ditadura militar, em nada se correlacionando ao caso versado nos autos. 
    5. Apelação desprovida. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator